Tribunal: TJDFT
Processo: 0720408-72.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720408-72.2018.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: LUIZ EDUARDO LIRA RIBEIRO PIMENTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH. MEDIDA DESARRAZOADA. CASOS ESPECÍFICOS COM PREVISÃO NO CÓDIGO DE TRÂNSITO PARA CNH. DIREITO DE IR E VIR. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA CONSAGRADO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O silogismo jurídico que o caso requer não é tolher o direito de ir e vir e muito menos de afrontar princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana, o que se busca é dar ao processo condições de pacificar as relações jurídicas e, para isso, o novo CPC possibilita ao Magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, nos termos do art. 139, IV, do CPC, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade da medida, a teor do que dispõe do art. 8o, do CPC; atentando sobremaneira para o grau de efetividade. 2. Nada foi demonstrado para justificar a adoção de medida extrema (suspensão da CNH), sendo certo que tal providência afronta a Constituição Federal por ferir o direito de locomoção, consagrado em seu art. 5o, XV, bem como se mostra desarrazoada por infringir diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, ao se restringir a utilização de documento de caráter pessoal. 3. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão hostilizada mantida. A recorrente aponta violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a eficácia da medida coercitiva pleiteada, considerando que as demais medidas típicas adotadas restaram infrutíferas à satisfação do crédito. Argumenta, também, que a turma julgadora deixou de prestigiar os princípios da cooperação e da efetividade da execução. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil/2015, bem como ao apontado dissenso interpretativo, porquanto a questão controvertida foi decidida sob fundamento de cunho estritamente constitucional, transbordando os lindes específicos de cabimento do recurso especial. Assim, “Concluindo-se que o acórdão recorrido, ao dispor sobre a matéria, cingiu-se à interpretação de regramentos e princípios constitucionais, tem-se inviabilizada a apreciação da questão por este Tribunal, estando a competência de tal exame jungida à Excelsa Corte, ex vi do disposto no art. 102 da Constituição Federal, sob pena de usurpação daquela competência. V - Verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1740980/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2019). Ademais, ainda que assim não fosse, o apelo não mereceria transitar pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Observa-se que o Juízo originário fundamentou corretamente sua negativa de suspensão da CNH, uma vez que, pela sua natureza, não garante que haverá a indução ao pagamento da dívida. Além disso, a medida é desproporcional e desarrazoada, uma vez que voltada à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio.” (ID 13042380 - Pág. 3), decorreu do exame de elementos fático-probatórios constantes dos autos e, assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1805273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/11/2019) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029